Tribunal: TJES
Processo: 5006303-73.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006303-73.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO RABELO
RECORRIDO: CLINICA OCULOS POPULAR OPTOMETRIA LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006303-73.2024.8.08.0011

RECTE.: CARLOS ROBERTO RABELO

RECDO.: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do autor no Id. 12321999, por meio de advogado dativo nomeado pelo juízo
a quo
. Contrarrazões no Id. 12322002.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11811084), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ainda, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12321987), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO
em relação ao 1º réu por ilegitimidade passiva, na forma do art. 485, VI, do CPC, ao tempo em que

JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
em relação à 2ª ré, na forma do art. 487, I, do CPC, para

1. DECRETAR
o cancelamento do contrato de compra e venda mencionado nos autos, para os devidos fins;

2. CONDENAR
a 2ª ré a suspender a exigibilidade do referido negócio, bem como das cobranças das parcelas dele decorrentes, sob as penas da lei;

3. CONDENAR
a 2ª ré a abster-se de lançar o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, em razão de eventual débito decorrente do comércio em destaque, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00;

4. CONDENAR
a 2ª ré a restituir o valor de R$ 519,96 em favor do autor, com correção monetária das datas dos respectivos desembolsos até a citação (07/06/2024) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (07/06/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC, e

5. CONDENAR
a 2ª ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do autor, juros de mora da citação (07/06/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC

Trata-se de ação indenizatória em que o autor relata que lhe fora ofertado exame de vista gratuito, sendo cotado óculos de grau no valor de R$ 1.300,00. Contudo, ao realizar pesquisa de mercado, entendeu que o valor estava acima da prática do mercado e buscou o cancelamento da compra. Ao buscar o estabelecimento comercial não obteve êxito, assim como ao buscar a instituição financeira.

O recorrente sustenta, em síntese, a responsabilidade solidária do banco ao permitir a realização do pagamento de estabelecimento inidôneo, atraindo para si a responsabilidade a teor do Código de Defesa do Consumidor.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do réu BRADESCO e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ser apenas intermediador de pagamento, não sendo responsável pelo cumprimento do contrato realizado entre o autor e a 2ª requerida.

Ora, a circunstância de ser a instituição bancária ré responsável pelos meios de pagamento utilizados não faz dela, também, responsável pela devolução da quantia paga pelo autor à clínica, na medida em que não teve nenhuma ingerência sobre aludido negócio.

O banco recorrido somente foi o mero meio de pagamento, ou seja, apenas parcelou o valor da compra realizada por meio de cartão de crédito, não lhe incumbindo responsabilidade quanto descumprimento contratual pelo comerciante. Dito isso, inexiste nexo causal que vincule a atividade desempenhada pelo banco recorrente com o dano suportado pelos autor/recorrente.

Colaciono julgados com casos análogos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE.
COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4.
O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.
Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1786157 SP 2018/0260420-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019) (grifos nossos)

Recurso Inominado – Ação de restituição de valores c.c. indenização por danos morais –
Compra e venda de mercadoria – Desistência do consumidor no prazo legal - Restituição de valores bem determinada – Danos morais evidenciados – Indenização arbitrada com dosimetria – Pagamento efetuado por meio de cartão de crédito
- Recorrente que é mero administrador do meio de pagamento e que não tinha obrigação de efetuar o ressarcimento reclamado pelo autor – Ausência de nexo de causalidade entre o dano alegado pelo autor e a participação do recorrente no negócio - Não participação nos eventos que causaram os danos alegados pelo autor – Ausência de prova de que o vendedor tenha formalmente comunicado o cancelamento do negócio, restituído os valores recebidos e solicitado o estorno da cobrança em cartão - Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida - Recurso inominado provido para extinção da ação por ilegitimidade passiva ad causam em relação ao recorrente. (TJ-SP - RI: 00148479020178260590 SP 0014847-90.2017.8.26.0590, Relator: Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini, Data de Julgamento: 09/10/2020, 1º Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 14/10/2020)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão do Benefício da Justiça Gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)